Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), impondo-lhe a pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. 1.1. A defesa sustenta a inexistência de dolo na conduta do réu, alegando erro de proibição, pois este desconhecia a ilicitude de frequentar a residência de sua tia, situada na zona de exclusão do monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu preenche os requisitos típicos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, especialmente quanto à existência de dolo no descumprimento da medida protetiva de urgência; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas por diversos documentos, tais como os relatórios de violações do monitoramento eletrônico, além dos depoimentos colhidos nos autos, notadamente o da vítima, que relatou de forma coerente e firme a presença do réu nas proximidades de sua residência, causando-lhe temor.
7. O dolo na conduta do réu está evidenciado pelo descumprimento reiterado da medida protetiva, pela aproximação deliberada da residência da vítima e pelo rompimento da tornozeleira eletrônica. O argumento de erro de proibição não se sustenta, pois o réu foi devidamente intimado da decisão judicial que estabeleceu a zona de exclusão, a qual incluía a casa de sua tia.
8. No que se refere à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada, considerando-se negativamente os antecedentes criminais do réu, em conformidade com jurisprudência dominante. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi adequadamente realizada. A exasperação da pena pela continuidade delitiva, com aumento de 2/3, seguiu critérios proporcionais e fundamentados.
9. O regime inicial semiaberto está correto, diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena foram corretamente afastadas, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.